Tribunal: STF
Processo: HC 231997
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Pablo Augusto Pereira da Conceição contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 777.208/SP (documento eletrônico 3).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (documento eletrônico 2, p. 3), sendo com ele apreendidas: (i) uma porção de cocaína, acondicionada em plástico; (ii) trezentos e treze porções de cocaína, acondicionadas em plástico; (iii) quatrocentos e oitenta e seis porções de crack, acondicionadas em plástico; (iv) uma porção de crack, acondicionada em plástico; (v) cinco tabletes de maconha, acondicionados em plástico; e (vi) oitenta porções de maconha, acondicionadas em plástico, num total de 5.907,54g de drogas (documento eletrônico 4, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Pois bem, notadamente o juiz a quo utilizou-se de fundamentação genérica para alicerçar o decreto prisional.



    O presente despacho que decretou a prisão preventiva do paciente, é um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa acusada por tráfico de drogas, razão pela qual deve ser reputado inválido.



    A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se na gravidade abstrata dos delitos supostamente cometidos pelo paciente, bem como em circunstâncias e consequências do caso em apreço, as quais podem servir para a definição da pena-base, mas não se prestam a fundamentar a prisão cautelar neste momento processual.



    [...]



    Por fim, repisa-se: não fora apontado qualquer FATO CONCRETO e COMPROVADO do qual se pudesse depreender a configuração dos pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Os requisitos legais não estão presentes para manutenção do agente no cárcere. Trata-se de crime SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, cometido de forma normal do tipo do dolo, sem qualquer particularidade que demonstre que, no caso em tela, a prisão se faz necessária.” (documento eletrônico 1, pp. 5 e 8)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado de sua liberdade espera o impetrante seja concedida a ordem em favor de PABLO AUGUSTO PEREIRA DA CONCEIÇÃO – com a expedição do respectivo alvará de soltura.” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 777.208/SP (documento eletrônico 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, como se pode verificar do trecho abaixo transcrito, naquilo que importa:  



    “[...]



    No caso dos autos, a situação observada pelos policiais autorizava a realização da diligência policial, haja vista que, em patrulhamento, após informações prévias de que determinada região seria ponto de venda de drogas, os agentes públicos para lá se dirigiram, ocasião em que visualizaram um indivíduo se aproximar do portão de uma residência e pegar algo, razão pela qual procederam a abordagem pessoal dele na rua seguinte, localizando duas porções de crack com ele. Indagado, afirmou que havia adquirido o entorpecente na residência do paciente, motivo pelo qual os policiais voltaram ao local e, após sentirem forte odor de maconha, adentraram no imóvel, encontrando cinco tabletes tipo ‘tijolos’ de maconha, uma porção maior de crack, 486 porções individualizadas de ‘crack’ prontas para venda, uma porção compactada de cocaína, 313 porções tipo papelotes de cocaína prontas para comércio e outras 80 porções maiores de maconha, bem como certa quantia em dinheiro, diversas lâminas utilizadas no fracionamento da droga, vários saquinhos plásticos para ‘sacolé’ utilizados na embalagem do entorpecente, duas balanças e uma maquininha de cartões.



    Assim, tem-se que em decorrência das informações anteriores no sentido de que haviam indícios prévios de traficância naquele local, o que foi confirmado pela apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes, houve, de fato, justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.



    Dessa forma, pelo que se observa do que foi exposto nos autos até o presentem momento, entendo que a entrada policial tenha sido precedida de prévia investigação, confirmada pela apreensão de drogas com um dos compradores do entorpecente no local, justificando o prosseguimento da diligência, não havendo que se falar em violação de domicílio.



    [...]



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do paciente, revelada pela variedade, natureza e elevada quantidade das drogas encontrada – cinco tabletes tipo ‘tijolos’ de maconha, uma porção de crack e 486 porções individualizadas da mesma substância prontas para venda, uma porção compactada de cocaína, 313 porções tipo papelotes de cocaína prontas para comércio no varejo e outras 80 porções maiores de maconha, perfazendo no total 5.907,54 gramas –, circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparos dos entorpecentes, como balanças de precisão, lâminas e saquinhos plásticos, bem como de maquininhas de cartão e de anotações relacionadas ao tráfico de drogas, demonstram seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia.” (documento eletrônico 3, pp. 7-8 e 11)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator